Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700320-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SABINO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente e condenar a requerida a fornecer os medicamentos lenalidomida 25 mg, bortezomibe 1.5 mg, dexametasona 40 mg e medicamento de suporte denosumab 120 mg, na frequência e doses indicadas pelo médico assistente da parte autora. Em suas razões, a apelante requer que o presente recurso seja recebido no seu duplo efeito, de acordo com a determinação dos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de o autor não obter a medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável e ter piora em seu quadro clínico. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isto porque, em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de fornecimento de medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não encontra previsão no rol de procedimento da ANS. Isto porque, à primeira análise, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator